Tribunal: TJDFT
Processo: 0709664-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0709664-05.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELAINE GONCALVES DE OLIVEIRA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ELAINE GONCALVES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que a autora, ao interpor apelação adesiva, não juntou a guia de recolhimento da União (GRU), nem o comprovante do respectivo pagamento, ou seja, não demonstrou o recolhimento do preparo recursal (art. 1.007, caput, CPC). Ademais, consoante decisão acostada ao ID 61784703, verifica-se ter sido indeferido o benefício da gratuidade de justiça à requerente. Ressalta-se, por pertinente, que, consoante art. 997, § 2o, do CPC, ao recurso adesivo é aplicável as mesmas regras quanto aos requisitos de admissibilidade do recurso independente ao qual é subordinado, inclusive no tocante à necessidade de recolhimento do preparo recursal. Assim, intime-se a autora para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o efetivo recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso adesivo ou realizar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Brasília, 24 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora